Tribunal: TJSP
Processo: 1001633-74.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação Cível. Julgamento conjunto de duas ações de cobrança, entre as mesmas partes, que tramitaram em apenso no primeiro grau. Distribuição das apelações a Câmaras diversas. Risco de decisões conflitantes. Prevenção que se estabelece pelo critério objetivo da anterior distribuição. Súmula 158 TJSP.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa à distribuição à 34a Câmara de Direito

Ementa:
Apelação Cível. Julgamento conjunto de duas ações de cobrança, entre as mesmas partes, que tramitaram em apenso no primeiro grau. Distribuição das apelações a Câmaras diversas. Risco de decisões conflitantes. Prevenção que se estabelece pelo critério objetivo da anterior distribuição. Súmula 158 TJSP.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa à distribuição à 34a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001633-74.2017.8.26.0441,
da Comarca de Peruíbe, em que é apelante CONSTRUGOMES BRASIL ENGENHARIA LTDA, são apelados UNAR
EMPREENDIMENTOS LTDA e NARCISO TADEU ROSSI.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n° 1001633-74.2017.8.26.0441
Apelante: Construgomes Brasil Engenharia Ltda
Apelados: Unar Empreendimentos Ltda e Narciso Tadeu Rossi
Comarca de Peruíbe - 1a Vara
Juiz: Dr. Anderson José Borges da Mota
Voto no 22608
Apelação Cível. Julgamento conjunto de duas ações de
cobrança, entre as mesmas partes, que tramitaram em apenso
no primeiro grau. Distribuição das apelações a Câmaras
diversas. Risco de decisões conflitantes. Prevenção que se
estabelece pelo critério objetivo da anterior distribuição.
Súmula 158 TJSP.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa à
distribuição à 34a Câmara de Direito Privado.
A r. sentença proferida à f. 596/602 destes autos de ação
de cobrança movida por UNAR EMPREENDIMENTOS LTDA e
NARCISO TADEU TOSSI, em relação a CONTRUGOMES BRASIL
ENGENHARIA LTDA, (que tramitou em apenso ao processo
1001019-69.2017.8.26.0441,
entre
as
mesmas
partes),
apreciou
conjuntamente ambas as ações, julgando (a) parcialmente procedente o
pedido formulado nestes autos, condenando a ré Construgomes no
pagamento de aluguel e encargos da locação, da multa contratual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
valor de três aluguéis e de indenização por danos no imóvel, a ser
apurado em cumprimento de sentença e (b) improcedente o pedido
formulado nos outros autos; sucumbente em ambas as ações,
Construgomes foi condenada no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
de cada uma das causas, com correção monetária desde o ajuizamento
das ações e com juros de mora a partir do trânsito em julgado.
Nestes autos, apelou a ré Construgomes (f. 609/643).
A apelação, preparada (f. 644/645), foi contra-arrazoada (f.
649/657).
É o relatório.
Segundo se verifica da própria sentença apelada, duas
foram as ações por ela julgadas, conjuntamente, a saber, proc.
1001019-69.2017.8.26.0441,
ajuizada
por
Construgomes
Brasil
Engenharia Ltda, em relação a Unar Empreendimentos Ltda e Narciso
Tadeu Rossi, e esta ação, proc. 1001633-74.2017.8.26.0441, ajuizada
por Unar Empreendimentos Ltda e Narciso Tadeu Rossi, em relação a
Construgomes Brasil Engenharia Ltda, apensados os autores dessas
ações.
Foram oferecidas apelações em ambos os processos que,
ao serem remetidas a esta instância, foram distribuídas a Câmaras
diversas.
A presente apelação foi distribuída a este Relator e a
apelação interposta nos outros autos ao Exmo. Des. Tércio Pires.
Considerando que foi proferida uma única sentença nos
dois processos e havendo risco de decisões conflitantes caso as
apelações sejam julgadas por Câmaras distintas, é necessária a reunião
de ambos os processos também nesta instância.
Dispõe o art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que
não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados.”
Considerando que as apelações ainda não foram
conhecidas, é de ser aplicado o critério da anterior distribuição para a
fixação da Câmara preventa para o julgamento das apelações.
Nesse particular, merece ser mencionada a Súmula 158
do TJSP (A distribuição de recurso anterior, ainda que não conhecido, gera prevenção,
salvo na hipótese de incompetência em razão da matéria, cuja natureza é absoluta).
Ambas as apelações foram distribuídas no dia 09/12/2019,
com a ressalva de que a apelação nos autos 1001019-69.2017.8.26.0441
foi distribuída ao Exmo. Des. Tércio Pires às “12:09:46” (f. 493 daqueles
autos) e a apelação nestes autos (1001633-74.2017.8.26.0441) foi
distribuída a este Relator às “12:37:03” (f. 659 destes autos).
Considerando, pois, a anterioridade da distribuição da
apelação 1001019-69.2017.8.26.0441 à 34a Câmara de Direito Privado,
está ela preventa para o julgamento da presente apelação.
Não conheço, pois, do recurso e determino a remessa dos
autos à distribuição, por prevenção, à 34a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal, ao Exmo. Tércio Pires.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica